Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708507-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDSON ABÍLIO JANNUZZI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. PROVAS. CONVENCIMENTO DO JUIZ. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos à execução em que se discute existência ou não de simulação na confissão de dívida lavrada pelo autor do espólio, decorrente de notas promissórias já vencidas e prescritas. 2. Embora a confissão de dívida tenha força executiva, as notas promissórias dela derivadas, uma vez já vencidas sem terem sido postas em circulação, possibilitam a análise da causa que deu origem às cártulas, ou seja, a discussão da “causa debendi”. 3. O reconhecimento da simulação decorre da detecção de uma vontade contrária àquela verdadeira, com intuito de aparentar um negócio jurídico destoante daquilo que efetivamente se quer (art. 167, caput e §1o, do Código Civil). E os instrumentos que concedem esta revelação são aqueles que permitem ao juiz a busca da verdade formal, valendo-se das provas para a formação de seu convencimento (art. 371, CPC), ainda que contrário à parte que as juntou. 4. No caso concreto, os dados apresentados nas notas levantam fortemente a hipótese de simulação e se apresentam contraditórios com as alegações da embargada, não havendo qualquer elemento que comprove a legitimidade da dívida, razão pela qual é possível afirmar que o embargante se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à inexistência do débito, enquanto a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, demonstrando os motivos que levaram à emissão das notas. 5. Assim, não sendo comprovada a veracidade da dívida, não há como reconhecer legítima a confissão dela decorrente, devendo ser nula, o que acarreta, também na nulidade da execução. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que incumbia à parte recorrida o ônus de provar a nulidade da citação por edital, a prescrição, a falsidade das assinaturas e, ainda, a simulação. Aduz que recorrida deixou transcorrer o prazo legal para apresentar rol de testemunhas e, assim, restou preclusa a oportunidade de produzir prova testemunhal para comprovar da alegada simulação da dívida; b) artigos 784, inciso III e 803, inciso I, ambos do mesmo diploma legal, e 167, caput, parágrafo primeiro, inciso II, 887 e 888, todos do Código Civil, sob o argumento de que meros indícios não têm força probante suficiente para afastar a presunção de legitimidade e de fé pública que possui a escritura pública de confissão de dívida. Afirma que a discussão da causa debendi não é cabível no presente caso, pois o título que embasa a execução apresenta força executiva e goza da autonomia. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371, 373, incisos I e II, 784, inciso III e 803, inciso I, todos do CPC, 167, caput, parágrafo primeiro, inciso II, 887 e 888, todos do Código Civil, porquanto rever o entendimento da turma julgadora, a respeito da nulidade da execução, e analisar as teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030